Tribunal: STF
Processo: ARE 1458262
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Paulo dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 28) em face de decisão (eDoc 24) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que tal recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe (eDoc 9) que está assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO EXCEPCIONAL – REGRESSO CAUTELAR DO REGIME PER SALTUM – PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DO APENADO E DO TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 17), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV, e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 758 (RE 776.823 RG, ministro Edson Fachin), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão da necessidade de condenação com trânsito em julgado para se considerar como falta grave, no âmbito administrativo carcerário, a prática de fato definido como crime doloso, tendo sido fixada a seguinte tese nesse julgamento (grifei):



    O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 758 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente